Tribunal: TCU
Processo: 029.792/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Jorge Armando da Cruz Morais contra o Acórdão 3.396/2025-TCU-2a Câmara, que rejeitou embargos opostos contra o Acórdão 1.713/2025-TCU-2a Câmara, que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo mesmo recorrente em face do Acórdão 5.961/2021-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Jorge Armando da Cruz Morais contra o Acórdão 3396/2025-TCU-Segunda Câmara , que rejeitou embargos opostos contra o Acórdão 1713/2025-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo mesmo recorrente em face do Acórdão 5961/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o embargante de que, configurado o intuito manifestamente protelatório, novos embargos opostos contra a presente deliberação não serão conhecidos e a sua oposição não suspenderá a consumação do trânsito em julgado da deliberação original, e poderão ser recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU, podendo, ainda, ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015); e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante.